Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-07.2025.8.11.0022
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001174-07.2025.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (APELANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), ADEVAIR BATISTA DE REZENDE - CPF: 604.280.661-00 (APELANTE), ADRIANA NUNES CARDOSO - CPF: 956.374.271-00 (APELANTE), ALAIDE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 014.383.761-38 (APELANTE), ALDALEIA SOARES DA SILVA - CPF: 363.523.304-87 (APELANTE), ALINE MARIELLE LOCATTE - CPF: 739.877.351-04 (APELANTE), ALISSON BRITO LOPES - CPF: 005.008.021-06 (APELANTE), ANTONIA CRISTINA CIOLA DE CARVALHO - CPF: 814.030.119-15 (APELANTE), ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 003.233.201-71 (APELANTE), ANA PAULA DOS SANTOS MIRANDA ARRUDA - CPF: 046.882.711-07 (APELANTE), AGUINALDA SILVEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 990.125.021-87 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELADO), ADEVAIR BATISTA DE REZENDE - CPF: 604.280.661-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA NUNES CARDOSO - CPF: 956.374.271-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAIDE PEREIRA RODRIGUES - CPF: 014.383.761-38 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDALEIA SOARES DA SILVA - CPF: 363.523.304-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE MARIELLE LOCATTE - CPF: 739.877.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON BRITO LOPES - CPF: 005.008.021-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA CRISTINA CIOLA DE CARVALHO - CPF: 814.030.119-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 003.233.201-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DOS SANTOS MIRANDA ARRUDA - CPF: 046.882.711-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AGUINALDA SILVEIRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 990.125.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO COLETIVA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL SINDICAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA PARA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT e outros contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da entidade sindical para promover a execução de título judicial coletivo na qualidade de substituta processual. A execução decorre de ação coletiva que reconheceu aos professores municipais submetidos à Lei Municipal n. 856/2015 o direito ao recebimento do terço constitucional de férias incidente sobre a integralidade dos 45 dias de férias usufruídos, com pagamento das diferenças remuneratórias apuradas em liquidação de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o sindicato possui legitimidade extraordinária para promover cumprimento de sentença coletiva em substituição processual aos integrantes da categoria profissional, ainda que a satisfação do crédito dependa de apuração individualizada dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal confere aos sindicatos ampla legitimidade extraordinária para a defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria profissional, inclusive em questões judiciais.

4.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 883.642/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), reconhece que a substituição processual sindical abrange as fases de liquidação e execução da sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

5.

A legitimidade reconhecida ao sindicato na fase de conhecimento permanece íntegra na fase executiva, não sendo admissível restringi-la justamente no momento destinado à concretização do direito judicialmente reconhecido.

6.

A necessidade de individualização dos cálculos não descaracteriza a origem comum do direito material nem afasta a natureza de direitos individuais homogêneos dos créditos executados.

7.

Todos os substituídos integram a mesma categoria profissional, submetem-se ao mesmo regime jurídico e são beneficiários do mesmo título executivo judicial, cujo núcleo do direito reconhecido consiste no recebimento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias previstos na Lei Municipal n. 856/2015.

8.

A apuração individual do
quantum debeatur
constitui etapa ordinária da liquidação e do cumprimento de sentença, sem transformar direitos individuais homogêneos em direitos heterogêneos.

9.

A exigência de execuções autônomas por cada beneficiário compromete a efetividade da tutela coletiva e contraria os princípios da economia processual, da isonomia, da efetividade da jurisdição e do acesso coletivo à justiça.

10.

O desmembramento do cumprimento coletivo anteriormente instaurado, acompanhado de desistência formal em relação aos substituídos abrangidos nesta demanda, evidencia a regularidade procedimental da execução promovida pelo sindicato e afasta risco de duplicidade executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O sindicato possui legitimidade extraordinária para promover cumprimento de sentença coletiva em nome dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização individual dos substituídos.

2.

A substituição processual sindical alcança as fases de liquidação e execução do título judicial coletivo.

3.

A necessidade de individualização dos cálculos não descaracteriza a natureza homogênea dos direitos reconhecidos nem afasta a legitimidade ativa do sindicato.

4.

A apuração individual do
quantum debeatur
constitui etapa ordinária do procedimento executivo e não transforma direitos individuais homogêneos em direitos heterogêneos.

5.

A restrição da legitimidade sindical na fase executiva compromete a efetividade da tutela coletiva e os princípios da economia processual, da isonomia e do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 883.642/AL, Tema 823 da Repercussão Geral; TJMT, Apelação Cível n. 1001232-10.2025.8.11.0022, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.06.2026, pub. 04.06.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT e OUTROS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1001174-07.2025.8.11.0022, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por reconhecer a ilegitimidade ativa da entidade sindical para promover a execução na condição de substituta processual.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença viola o art. 8º, III, da Constituição Federal e contraria a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 823 da Repercussão Geral, segundo a qual os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive nas fases de liquidação e execução de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.

Argumentam que a necessidade de individualização dos cálculos não descaracteriza a natureza coletiva da tutela nem afasta a legitimidade sindical para promover o cumprimento de sentença em substituição processual.

Requerem a reforma da sentença para reconhecer a legitimidade ativa do sindicato e determinar o regular prosseguimento da execução.

Em contrarrazões, o Município de Pedra Preta pugna pela manutenção integral da sentença. Sustenta que a pretensão executiva demanda análise individualizada da situação funcional de cada beneficiário, circunstância incompatível com o processamento coletivo da execução. Aduz que já houve tentativa anterior de cumprimento coletivo do título judicial, extinta sem resolução do mérito em razão da inviabilidade da liquidação coletiva, sendo expressamente consignada a necessidade de desmembramento e de execução individual dos créditos. Defende, ainda, que a invocação do Tema 823 do STF não afasta as peculiaridades do caso concreto nem impede o reconhecimento da inadequação da via eleita.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP/MT e OUTROS contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da entidade sindical para promover a execução do título judicial na qualidade de substituta processual.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legitimidade do sindicato para promover cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, em substituição processual aos integrantes da categoria profissional, ainda que a satisfação do crédito dependa de apuração individualizada dos valores devidos.

O recurso deve ser provido
.

A presente execução decorre da ação coletiva n. 0002623-95.2017.8.11.0022, na qual foi reconhecido o direito dos professores municipais submetidos à Lei Municipal n. 856/2015 ao recebimento do terço constitucional de férias incidente sobre a integralidade dos 45 dias de férias usufruídos, condenando-se o Município de Pedra Preta ao pagamento das diferenças remuneratórias apuradas em liquidação de sentença.

A execução foi ajuizada pelo sindicato, em substituição processual a grupo determinado de substituídos, após o desmembramento do cumprimento coletivo anteriormente promovido, tendo sido inclusive formulado pedido de desistência em relação aos beneficiários abrangidos nesta demanda, justamente para evitar duplicidade executiva.

O Juízo singular entendeu que, superada a fase cognitiva, os direitos reconhecidos teriam assumido natureza individual e heterogênea, por dependerem da análise de circunstâncias particulares de cada servidor, circunstância que afastaria a legitimidade extraordinária sindical.

Contudo, tal compreensão não se harmoniza com a orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal acerca da amplitude da substituição processual sindical.

A Constituição da República estabelece expressamente:

“Art. 8º (...)

III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas.”

Interpretando referido dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 883.642/AL (Tema 823 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese:

“Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.”

A
ratio decidendi
do precedente é clara ao reconhecer que a legitimidade extraordinária do sindicato não se restringe à fase de conhecimento, alcançando também as etapas de liquidação e execução do título judicial.

Desse modo, a legitimidade reconhecida para a obtenção do provimento jurisdicional não pode ser artificialmente restringida justamente na fase destinada à concretização do direito reconhecido em juízo.

No caso concreto, a circunstância de os créditos dependerem de individualização dos cálculos não descaracteriza a natureza dos direitos tutelados nem afasta a origem comum da pretensão.

Com efeito, todos os substituídos são integrantes da mesma categoria profissional, submetidos ao mesmo regime jurídico e beneficiários da mesma condenação judicial. O núcleo do direito material reconhecido é rigorosamente idêntico para todos: o recebimento do terço constitucional de férias incidente sobre os 45 dias de férias previstos na Lei Municipal n. 856/2015.

A necessidade de apuração individual do
quantum debeatur
constitui mera etapa ordinária do procedimento executivo e não possui o condão de transformar direitos individuais homogêneos em direitos heterogêneos.

A prevalecer a fundamentação adotada na sentença recorrida, praticamente toda condenação coletiva envolvendo verbas remuneratórias de servidores públicos tornar-se-ia inexequível pela via coletiva ou pela substituição processual sindical, porquanto sempre existirão particularidades relacionadas à remuneração, ao período de exercício, às progressões funcionais ou aos parâmetros de cálculo de cada beneficiário.

Tal raciocínio esvaziaria a utilidade prática da tutela coletiva e comprometeria valores processuais relevantes, como a economia processual, a isonomia, a efetividade da jurisdição e o acesso coletivo à justiça.

Nesse sentido, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIFERENÇAS SALARIAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SINDICAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUALIZADA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. TEMA N. 823, DO STF. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Sindicato e Outros, contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de ação de cobrança de diferenças salariais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa da entidade sindical para promover execução individualizada decorrente de sentença coletiva. O sindicato sustenta deter legitimidade extraordinária para atuar como substituto processual dos integrantes da categoria, inclusive nas fases de liquidação e execução, em demanda relativa ao pagamento do terço constitucional de férias incidente sobre a integralidade dos 45 dias usufruídos por professores submetidos à Lei Municipal n . 856/2015, cuja execução foi desmembrada por autorização judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o sindicato possui legitimidade extraordinária para promover cumprimento individualizado de sentença coletiva, na qualidade de substituto processual dos integrantes da categoria profissional, ainda que a satisfação do crédito exija apuração individual dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição da República assegura ampla legitimidade extraordinária aos sindicatos para defesa judicial dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais, sem exigência de autorização expressa dos substituídos.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 823, da repercussão geral, reconhece que a substituição processual sindical abrange também as fases de liquidação e execução do julgado, impedindo restrição artificial da legitimidade reconhecida na fase cognitiva.

5. A necessidade de individualização do quantum devido não descaracteriza a origem comum do direito material reconhecido nem transmuda direitos individuais homogêneos em direitos heterogêneos, porque todos os substituídos permanecem vinculados ao mesmo regime jurídico e ao mesmo título executivo judicial.

6. A quantificação individual dos créditos constitui etapa ordinária da liquidação e do cumprimento de sentença, sem alterar a natureza coletiva da tutela jurisdicional ou afastar a legitimidade do sindicato para promover a execução.

7. Exigir que cada beneficiário proponha execução autônoma esvazia a utilidade prática da tutela coletiva e compromete os princípios da economia processual, da isonomia, da efetividade jurisdicional e do acesso coletivo à justiça.

8. O desmembramento do cumprimento coletivo anteriormente instaurado, autorizado judicialmente e acompanhado de desistência formal quanto aos substituídos abrangidos, reforça a regularidade procedimental da execução promovida pelo sindicato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O sindicato possui legitimidade extraordinária para promover cumprimento individualizado de sentença coletiva em nome dos integrantes da categoria, independentemente de autorização individual dos substituídos. 2. A individualização dos cálculos e da extensão patrimonial do crédito não descaracteriza a natureza homogênea do direito reconhecido em sentença coletiva. 3. A substituição processual sindical alcança as fases de liquidação e execução do título judicial coletivo, ainda que haja necessidade de apuração individual do quantum devido. [...]”.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012321020258110022, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 02/06/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/06/2026)

Assim, reconhecida a legitimidade ativa do sindicato para promover o presente cumprimento de sentença em substituição processual aos integrantes da categoria, mostra-se indevida a extinção do feito sem resolução do mérito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para cassar a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026